Tribunal: TJMT
Processo: 0041491-61.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ELZA JOSETTI MANOSSO

Número do Protocolo: 7513/2018
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – PEDIDO DE VENDA DE CRÉDITO FORMULADO À EMPRESA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO - DECRETO Nº 766/11 - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONCORDÂNCIA DA PARTE APELADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.
As empresas integrantes da Administração Indireta se traduzem em um órgão desconcentrado da administração direta, assumindo, assim, personalidade de direito público. Logo, a formalização de requerimento administrativo provoca a suspensão do prazo prescricional, enquanto pendente de resposta definitiva, conforme dispõe o art. 4º do Decreto n.º 20.910 /32.
O Decreto nº 766/11 que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplinou o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, suspendeu o prazo para o processamento das certidões/cartas de crédito.
Havendo concordância por parte do recorrido em relação ao índice de atualização dos valores executados, deve a execução prosseguir nos moldes estabelecidos pelo recorrente, ante a expressa concordância da parte adversa.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ELZA JOSETTI MANOSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de Elza Josetti Manosso, em que o juízo a quo rejeitou os pedidos, condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Nas razões recursais, o apelante alega que a prescrição quinquenal fulminou a pretensão do exequente, uma vez que entre a emissão da carta de crédito salarial e o ajuizamento da ação decorreram mais de 05 (cinco) anos.
Quanto ao índice de atualização dos valores executados, defende que a diferença entre os cálculos apresentados pelo contador judicial e a contadoria da Procuradoria Geral do Estado reside tão somente na aplicação da correção monetária pela TR entre 30/06/2009 e 02/11/2016. Argumenta que a decisão proferida na ADI nº 4425 não reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e, sendo assim o índice de juros e correção monetária dos débitos fazendários continuam sendo a rentabilidade da caderneta de poupança (0,5% + TR ao mês).
A apelada em resposta às fls. 88/97-TJ, rebate apenas a tese de prescrição levantada pelo executado/apelante, concordando com a dedução do valor de R$6.887,42 (seis mil oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos) mencionado pela Fazenda Pública como excesso de cálculo decorrente do índice de atualização dos valores executados.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (fl. 105-TJ).
Foi determinado o sobrestamento do presente feito à fl. 108-TJ, em razão da decisão proferida no RE 870947/SE (Tema 810). Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração pela apelada (fls. 110/111-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação aviado pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença que rejeitou os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos na ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Elza Josetti Manosso, condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Contra essa decisão, rebela-se o recorrente alegando que a prescrição quinquenal fulminou a pretensão do exequente, uma vez que entre a emissão da carta de crédito salarial e o ajuizamento da ação decorreram mais de 05 (cinco) anos. Quanto ao índice de atualização dos valores executados, argumenta que a decisão proferida na ADI nº 4425 não reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e, sendo assim o índice de juros e correção monetária dos débitos fazendários continuam sendo a rentabilidade da caderneta de poupança (0,5% + TR ao mês).
Inicialmente, impõe sobrelevar que o debate deve limitar-se à ocorrência ou não de prescrição, uma vez que a apelada, em sede de contrarrazões, em concorda com a dedução do valor de R$6.887,42 (seis mil oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos) mencionado pela Fazenda Pública como excesso de cálculo decorrente do índice de atualização dos valores executados.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que a embargada/apelada ajuizou, em 20/09/2012, a Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor da Fazenda Pública Estadual, objetivando o percebimento dos valores oriundos das Certidões de Crédito Salarial n. 2.1.059.986-3 e 3.1.006.293-4, emitidas pela Secretaria de Administração em 20/03/2001 e 25/04/2000, nos respectivos valores originais de R$ 62.192,55 (sessenta e dois mil cento e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), e R$ 50.365,26 (cinquenta mil trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos).
Segundo defende o recorrente, tais créditos estariam prescritos, por ter decorrido mais de 05 (cinco) anos entre a data da emissão das Certidões e o ajuizamento da ação de execução.
Não há que se olvidar que, em regra, o prazo prescricional das ações propostas contra a Fazenda Pública é regulado pelo art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, segundo o qual: “todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
Ocorre que a exequente/apelada, em sede de impugnação, demonstrou o protocolo de ambas as certidões na Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso no dia 10/03/2005 (fl. 42-TJ), manifestando o interesse em realizar a venda da totalidade do seu crédito salarial, com atualização para futura compensação com créditos da Administração Pública Estadual Direta e Indireta.
Segundo se extrai do art. 1º do Estatuto Social da Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, a empresa denominada “MT FOMENTO” se traduz em uma “Sociedade Anônima de Economia Mista de Capital Fechado, parte integrante da Administração Indireta do Estado de Mato Grosso” (http://www.desenvolve.mt.gov.br/documents/10072919/10073037/Estatuto_Social_DESENVOLVE_MT_Aprovado_em_AGO_e_AGE_de+22_04_2019.pdf/d0e59bd5-d38f-87c9-71fe-4063f96aaba3).
A aludida agência foi instituída pela Lei Complementar n. 140/2003, vinculada à época dos fatos à Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN. Sendo assim, é nítido que se traduz em um órgão desconcentrado da administração direta, assumindo, assim, personalidade de direito público.
Logo, é descabida a alegação do apelante de que a consignação das cártulas na MT FOMENTO “não configura causa interruptiva do prazo para cobrança judicial dos títulos”, porquanto a formalização de requerimento administrativo provoca a suspensão do prazo prescricional, enquanto pendente de resposta definitiva, conforme dispõe o art. 4º do Decreto n.º 20.910 /32.
Nesse sentido, já decidiu este Sodalício, in verbis:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA SUSPENSIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 4º DO DECRETO Nº 20.910 DE 1932 – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 4º do Decreto n.º 20.910 /32, a formalização de requerimento administrativo provoca a suspensão do prazo prescricional, enquanto pendente de resposta definitiva. Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.” (TJ-MT - AC: 00506620820138110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/06/2020)

“EMENTA: CERTIDÃO DE CRÉDITO – CRÉDITOS SALÁRIAIS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PREJUDICIAL REJEITADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97 COM REDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A interposição de pedido administrativo caracteriza fato que interrompe a prescrição. O art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Precedentes do STF (RE 870.947/SE).” (TJ-MT - RI: 00000596820158110102 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/05/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/05/2020)

Assim, como pedido de venda da totalidade dos créditos salariais ocorreu dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos que alude o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, atrelado à ausência de decisão por parte da Fazenda Pública até o ajuizamento da ação, não há falar na consumação da prescrição da pretensão executória
Ademais, o Decreto Estadual n. 766/2011, que dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplinou o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo, interrompeu o prazo prescricional relativo às aludidas certidões de crédito salariais, suspendendo o pagamento do aludido título pelo prazo de 180 dias.
O art. 2º do aludido Decreto prevê que, “Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, reemissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.”
Desse modo, além da interrupção do prazo prescricional oriundo do pedido de venda da totalidade dos créditos salariais à MT FOMENTO, durante o período de implantação do sistema eletrônico necessário à padronização dos procedimentos de emissão, controle e registro contábil de certidões de crédito no Estado de Mato Grosso, encontrava-se obstado qualquer pedido nesse sentido, uma vez que, a partir da edição da aludida norma, não era mais possível o processamento de certidão de crédito enquanto não implementado o sistema eletrônico.
Por fim, uma vez que nos embargos de declaração foi impugnado o sobrestamento do presente feito em razão da decisão proferida no RE 870947/SE, com o julgamento do presente recurso de apelação, fica prejudicada a sua análise.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para determinar que o índice de juros e correção monetária dos débitos fazendários baseiem-se na rentabilidade da caderneta de poupança (0,5% + TR ao mês), conforme aquiescência da apelada em sede de contrarrazões. Por ter a autora decaído em parte mínima dos pedidos, mantenho a condenação da Fazenda Pública na forma em que fixada na sentença. Julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração n. 99509/2018.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR